Tribunal: TJMT
Processo: 0018856-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018856-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACQUELINE NAIARA FERREIRA REIS - CPF: 022.998.501-71 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JACQUELINE NAIARA FERREIRA REIS - CPF: 022.998.501-71 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEJO O RECURSO DA RÉ.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL MENSAL – QUESTÃO AFETA A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONTÉRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2.
No julgamento do
REsp n. 1.729.593/SP (Tema 996),
o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
3
.
A
correção monetária incide desde o arbitramento e os juros, por se tratar de negócio jurídico embasado em contrato, com computo a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
JACQUELINE
NAIARA FERREIRA REIS e também por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 0018856-47.2016.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, julgou o pedido parcialmente procedente os pedidos, para

condenar a ré a ressarcir a parte autora, “
a título de danos materiais, na modalidade de danos emergentes, os valores concernentes aos alugueres, de R$ 1.200,00 mensais de abril de 2015 a maio de 2016, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar dos vencimentos e de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do ajuizamento da ação, deixando, contudo, de condená-la a indenização a título de lucros cessantes e danos morais”
; a r. sentença, reconhecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada, condenou os litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 104902982 - pág. 1/10).

A autora/apelante alega que o atraso em demasia para entrega de imóvel, fere o princípio da boa-fé inerente às relações contratuais, causando frustrações e angustias que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, sendo, pois, devida a indenização a título de danos morais; sustenta, ainda, fazer jus ao recebimento do valor da multa diária fixada para o descumprimento da ordem judicial de pagamento dos aluguéis, porque a Construtora/ré cumpriu a medida “quase um anos depois”, não havendo, pois, falar em isenção da multa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a apelada condenada ao pagamento de multa pelo atraso na entrega da obra, além da indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil (cf. Id. no 104902991 - pág. 11).

A Construtora/apelante defende a inexistência de ato ilícito passível de indenização a título de danos materiais, eis que não houve atraso na entrega do imóvel, mas, sim, prorrogação do respectivo prazo por motivos alheios à sua vontade, como problemas na elaboração das obras de saneamento básico e fornecimento de água encanada pela CAB Cuiabá, estando evidenciada a ocorrência de caso fortuito ou força maior a afastar sua responsabilidade por eventuais danos.

Sustenta, ainda, a inexistência de danos materiais, pois, considerando que na hipótese o atraso “
decorre da ocorrência de caso fortuito e força maior, o ressarcimento dos valores atribuídos ao pagamento de alugueres “é completamente dissonante da realidade
”; diz, ainda, que, mesmo considerando a hipótese de condenação ao ressarcimento dos alugueres, ainda assim a sentença está equivocada, porque a autora “
diz ter alugado uma casa pelo valor mensal de R$ 1.200,00 quando o valor médio para locação de imóveis com as mesmas especificações encontra-se na faixa entre 420,00 a R$ 600,00
”, muito abaixo do pretendido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja afastada a condenação que lhe foi imposta injustamente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, ou, na pior das hipóteses, a alteração do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo pagamento de cada parcela (cf. Id. no

54875804).

Contrarrazões apresentadas pela autora no Id. no 104894150, e pela ré no Id. no 104894152, ambos com réplica às teses e postulações recíprocas, concluindo pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a ação
em razão do atraso da entrega referente à unidade imobiliária localizada no empreendimento denominado “Residencial Altos do Cerrado”, com data de entrega prevista para o mês de setembro de 2014, buscando indenização por danos materiais referentes a alugueis pagos durante o período moratório, bem como indenização pelos danos morais que afirma ter experimentado.

Na cláusula quinta do contrato foi fixado que o prazo para entrega do imóvel seria em setembro de 2014 (cf. Id. no 104902970 - pág. 30), quando, então, a autora deveria pagar o saldo remanescente do preço do imóvel mediante financiamento tomado junto à instituição financeira.

O parágrafo primeiro da cláusula quinta do aludido contrato, que trata sobre a execução da obra, estabelece que “
na hipótese de ocorrer atraso na entrega da obra, até o limite de 6 (seis) meses a contar do prazo constante acima
” (cf. Id. no 104902970 - pág. 30).

Conforme noticiado nos autos, não houve a efetiva entrega das chaves do imóvel na data estabelecida no contrato (setembro/2014; anteriormente, em “agosto/2014”, consta notificação remetida pela Construtora/ré à autora, houve prorrogação do prazo de entrega do imóvel “em mais 150 dias”, medida justificada pela ré “
para atender pedido formulado pela ENERGISA/CEMAT, que executará a implantação e interligação da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá o Residencial”
(cf. Id. no
104902970 - pág. 33
), e, como o imóvel não foi entregue a autora ajuizou a presente ação.

A estipulação do prazo de tolerância, que, no caso, foi de 180 dias, é válida e é amplamente praticada nesse tipo de avença, sendo confirmada pela
jurisprudência nacional e, agora, mais recentemente, expressamente incorporado ao nosso sistema de direito positivo com o advento da Lei no 13.786/2018; logo,
não há ilegalidade ou abusividade na previsão contratual desse tipo de “esticamento” do prazo de entrega da obra, aliás, e pelo contrário, é de todo apropriada à natureza do negócio, considerando que quase sempre a realização de empreendimentos imobiliários está sujeita a contingências insólitas e involuntárias das mais variadas, e o prazo adicional de prorrogação funciona como um tipo de salvaguarda que possibilita às construtoras contornarem
eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos, como a falta de mão de obra, entraves burocráticos criados pelo príncipe, fatores climáticos etc; a propósito, sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes do STJ: REsp no 1.727.939/DF, Terceira Turma, DJe de 17/9/2018; REsp no 1.582.318/RJ, Terceira Turma, DJe de 21/9/2017; AgInt no REsp no 1.698.519/SP, Quarta Turma, DJe de 26/9/2018; REsp no 1.454.139/RJ, Terceira Turma, DJe de 17/6/2014.

Ao estipularem prazos de entrega e de tolerância em seu favor, às rés/apelantes deveriam ter levado em consideração a ocorrência de contratempos operacionais, burocráticos e administrativos, até mesmo porque, conforme já destacado, o prazo de tolerância/prorrogação é instituído justamente para o enfrentamento de fortuitos internos.

O cumprimento da obrigação da vendedora só se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves”, ou qualquer outro ato que assegurasse o pleno uso e gozo do imóvel pela adquirente/apelante, o que não corresponde sequer à expedição do “Habite-se”, pois, nesse momento, a posse do bem continua nas mãos da imobiliária/construtora.

Portanto, como não houve entrega dentro do prazo previsto, e lembrando que o cumprimento da obrigação somente se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves” ou qualquer outro ato que assegurasse o pleno uso e gozo do imóvel pelo adquirente (STJ,
AgInt no REsp no 1.723.050/RJ
)
, cabível o reconhecer o atraso na entrega do imóvel, e, portanto, o inequívoco inadimplemento contratual da apelada, de modo que, sendo o dever
de indenizar corolário natural da ruptura inescusável do pacto, cumpre à apelante arcar com os prejuízos sofridos pelos autores/apelantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo que houve atraso injustificado na entrega do imóvel, ou seja, houve inadimplemento contratual por parte da construtora, porque
“
os procedimentos de agendamento de entrega das chaves das unidades imobiliárias do empreendimento em questão só se deram a partir de meados de 2016, formalizando-se a entrega das chaves do imóvel da autora apenas em 13 de outubro de 2016, embora a ré argumente e busque comprovar que tenha tentado efetuar a entrega desde julho de 2016, mas que acaba por consentir com a data de formalização da entrega ao honrar os pagamentos dos alugueres e pugnar pelo julgamento do feito sem ressalvas
”
(cf. Id. no
104902982 - pág. 6).

A Construtora não nega o atraso, mas diz que tal ocorreu por motivos alheios à sua vontade, ou seja, por culpa exclusiva de terceiros, alegando, assim, caso fortuito ou força maior,
especialmente em decorrência de problemas de fornecimento de água encanada pela CAB, o que, como se sabe, não é motivo suficiente para obstar a tutela da pretensão autoral.

A propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – (...) 2.
Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora na liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstância prevista pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato
” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 162268/2014 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 19/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015).

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – (...) DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – (...) “Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora na liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstância prevista pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

Em relação aos danos materiais, a r. sentença assim dispôs:

Cumpre anotar que à demandante ainda cabe indenização por danos materiais, pelos lucros cessantes ou danos emergentes, referentes ao período de 30 de março de 2015 a junho de 2016, não cumulativamente como formulado nos itens III e IV da peça primeira, pois não há nos autos prova de que a autora dispunha de outro imóvel para sua moradia a ponto de usufruir o bem objeto da lide na forma de locação, o que configuraria lucros cessantes, de maneira que deve ser indenizada pelo aluguel que precisou pagar enquanto esperava pela entrega do bem objeto do contrato (danos emergentes).

Neste caso, vale aqui o que se encontra devidamente comprovado nos autos como gasto efetivamente realizado a título de locação, ou seja, o valor de R$ 1.200,00 mensais durante todo o período de 30 de março de 2015 (não 5.9.2014) a maio de 2016 (inclusive).

No tocante à condenação da apelante ao pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, referida questão já foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no presente caso. No julgamento do
REsp n. 1.729.593/SP (Tema 996),
o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “
no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”
, conforme a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Quanto ao valor dos alugueres, embora a ré diga que a autora “
alugou uma casa pelo valor mensal de R$ 1.200,00 quando o valor médio para locação de imóveis com as mesmas especificações encontra-se na faixa entre 420,00 a R$ 600,00
”, consta dos autos cópia do contrato de aluguel celebrado pela autora e a locatária, tendo ajustado o valor mensal de R$ 1.200,00, pouco importando se havia na localidade imóveis com as mesmas especificações com preço inferior, sendo, pois, devido o pagamento dos aluguéis do período de 30/03/2015 a junho/2016; a

correção monetária incide desde o arbitramento e os juros, por se tratar de negócio jurídico embasado em contrato, com computo a partir da citação.

No que diz respeito aos danos morais, não se pode admitir que a situação enfrentada pela autora/apelante, mesmo derivada de inadimplemento contratual, ficou apenas no plano do mero aborrecimento, tampouco se pode dizer que inexiste prova do efetivo sofrimento moral suportado pela adquirente lograda; a uma, porque, ainda que o fato ilícito subjacente seja a quebra de obrigação contratual, pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, observo que sequer a razão do inadimplemento foi devidamente apresentada à adquirente/consumidora no momento oportuno, e, a duas, porque, exposto aos efeitos da quebra contratual injustificável, a autora experimentou, como qualquer pessoa humana sensível certamente experimentaria, sensação de ludibrio e impotência, frustração, que, invariavelmente, gera ansiedade e abalo emocional, aspectos agravados pela incerteza em torno do sonho da aquisição da casa própria, mesmo após o investimento de suas economias para essa finalidade, com a assunção de grande dívida junto ao banco, circunstâncias que, somadas, com certeza são bastantes a configurar o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar.

Esse é o posicionamento de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste eg. Tribunal:

EMENTA: (...) CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – (...) – DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – (...) DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais e gerando angústia e frustração é prova suficiente do dano moral causado à contraente. (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Data da publicação no DJE 10/12/2014).

EMENTA: (...) EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – (...) DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) O atraso na entrega do imóvel, extrapolando em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, retardando a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado ao contraente, dentro de uma análise globalizada do conceito estabelecido ao dano extra patrimonial. (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 52078/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 01/10/2014, Data da publicação no DJE 09/10/2014).

EMENTA: (...) - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - ATRASO MUITO ACIMA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...) DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – (...) Caracterizada a mora injustificada da construtora, promitente vendedora da unidade habitacional, o consumidor está autorizado a pleitear a rescisão do contrato, com a devolução integral das parcelas pagas, bem como os danos morais devidos em razão da angústia e dissabor inerentes à expectativa frustrada, e os prejuízos materiais referentes à locação de imóvel virtude do atraso na entrega do bem adquirido. (TJMT – 6a Câm. Cível – RAC 117598/2013 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – UNIDADE EM CONJUNTO HABITACIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) A frustração, decepção e insegurança em razão da demora na entrega do imóvel configuram dano moral passível de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00, pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que resta mantido. (TJMT – 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 26204/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – (...) DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, comprovados documentalmente, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento. (TJMT – 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 82245/2017 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – (...) ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA – (...) DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO – (...) A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda. (TJMT – 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 123963/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, sopesando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00, montante razoável e ajustado às peculiaridades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso da autora, apenas para julgar procedente o pedido indenizatório, fixando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e desprovejo o recurso da ré.

Em decorrência da modificação do desfecho decisório, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022